Tribunal: STF
Processo: ARE 1394801
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental que se insurgira contra a negativa de seguimento do Agravo no Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) incidem os enunciados constantes das Súmulas 279, 282, 284 e 356 do STF; e (c) a matéria versada nas razões do apelo extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas) (e-Doc. 137).



    Neste recurso, a parte embargante, em síntese, insiste na superação dos óbices apontados no aresto embargado e na discussão centrada na absolvição do embargante, pois é inexistente a autoria delitiva, no mínimo, duvidosa, sendo certo que não houve a subsunção da conduta prevista no artigo 33 da Lei de Drogas. (e-Doc. 147).



    Ao final, requer:



    “1) Provimento ao recurso para absolver o embargante, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque demonstrada a atipicidade da conduta ou, na pior das hipóteses, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal porque não há prova suficiente à condenação, congratulando-se os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da inadmissibilidade de provas ilícitas e da presunção de inocência. 



    2) Outrossim, subsidiariamente, o provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão visando o reconhecimento da modalidade tentada do delito de extorsão, à fixação do regime prisional inicialmente semiaberto (CP, ARTS. 33, §§ 2.º e 3.º e 59) e a aplicação da detração penal na fase cognitiva porque o embargante ficou preso cautelarmente por 12 (doze) meses (CPP, ARTIGO 387, § 2.º), congratulando-se o princípio constitucional da individualização da pena. ” 



    É o relatório.



     DECIDO.



    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Por outro lado, verifica-se que o acórdão embargado, negar provimento ao Agravo Regimental, manteve, na íntegra, a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, através de julgamento que foi assim ementado (e-Doc. 146):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF.



    4. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivo constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta ao art. 5º, XLVI, da CF/88, atraindo, assim, o óbice da Súmula 284 do STF.



    5. A matéria versada nas razões do apelo extraordinário (a) situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário; e (b) demanda o reexame de provas em sede recursal extraordinária, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    Dessa forma, também não há como se conhecer do presente recurso.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a rediscussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente em recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito, sendo de rigor, ainda, nesse contexto, a determinação da baixa imediata dos autos ao juízo de origem.



    Nesse sentido: ARE 1364858 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2022; ARE 1328980 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 10/1/2022; ARE 1215636 AgR-ED-EDv-ED-AgR; Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, DJe de 27/5/2022; ARE 1235050 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2020; ARE 1236264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/2020; e AI 681.109 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2013, este último assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.



    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, ‘são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original).”



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e DETERMINO à Secretaria Judiciária que PROCEDA À BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente